Tribunal: TJMT
Processo: 1011088-30.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011088-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), R B SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 50.179.018/0001-70 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO PRESCINDÍVEL. TEMA 1.132/STJ. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante do inadimplemento contratual em Cédula de Crédito Bancário, garantida por alienação fiduciária, com constituição da devedora em mora mediante notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão por incompetência territorial; (ii) saber se a petição inicial é inepta por falta de memória de cálculo detalhada; (iii) saber se a constituição em mora é válida diante da ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial; (iv) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial em contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora resultou devidamente comprovada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, em consonância com o Tema 1.132 do STJ.

4. A devolução da notificação com anotação “desconhecido” não invalida o ato, incumbindo ao devedor o dever de manter atualizado seu endereço perante o credor.

5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, por força de regime jurídico especial que disciplina de forma integral as consequências do inadimplemento.

6. As alegações de incompetência territorial e inépcia da inicial não foram apreciadas na Ação principal, sendo vedado seu exame em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 3. É vedado ao Tribunal apreciar matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.132 (recurso repetitivo); STJ, REsp nº 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22.02.2017; TJMT, AI nº 1012922-44.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
R B Serviços de Engenharia Ltda
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, na Ação de Busca e Apreensão n. 1005580-77.2026.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco Toyota Do Brasil S.A.,
deferiu a busca e apreensão do veículo Toyota Hilux CD SRX Plus 4x4 2.8 TDI, ano/modelo 2025/2025.

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese, quatro teses, incompetência territorial do Juiz singular; inépcia da petição inicial; nulidade da constituição da mora; e aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição da posse do bem à Agravante.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 353955390).

O Banco Toyota do Brasil S.A. apresentou contraminuta (Id. 359412353), pugnando pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Toyota do Brasil S.A.
em desfavor de
R B Serviços de Engenharia Ltda
, que visa à apreensão do veículo Toyota Hilux CD SRX Plus 4x4 2.8 TDI, ano/modelo 2025/2025, cor preto, placas SQC3C28, chassi n. 8AJBA3CD8S7966420, dado em garantia fiduciária na Cédula de Crédito Bancário n. 3010744/25.

Consta nos autos que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário para o financiamento do referido veículo no valor total de R$ 297.840,80 (duzentos e noventa e sete mil oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos), a ser liquidado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com vencimento final em 03/09/2029.

Narrou o Banco Toyota Do Brasil S.A. que a Agravante se tornou inadimplente a partir da 3ª parcela, perfazendo o débito total atualizado em 02/02/2026 o montante de R$ 175.045,96 (cento e setenta e cinco mil quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), a título de parcelas vencidas e vincendas, acrescido de honorários advocatícios, totalizando R$ 192.550,56 (cento e noventa e dois mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos).

Instruiu a inicial com a Cédula de Crédito Bancário, demonstrativo do débito e notificação extrajudicial.

O Juiz singular deferiu a busca e apreensão ao constatar a constituição em mora da devedora, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, o Agravante alega incompetência territorial, uma vez que a sede da requerida se situa no município de Várzea Grande/MT, razão pela qual a Ação deveria ter sido proposta perante aquela Comarca.

Aponta a inépcia da inicial tendo em vista que o autor se limitou a indicar valor global supostamente devido, sem demonstrar a formação concreta do débito, com ausência de memória de cálculo e discriminação dos encargos, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

Aduz que a notificação extrajudicial juntada pela Agravada foi devolvida sem comprovação de recebimento, inexistindo, portanto, prova de que a notificação tenha chegado ao conhecimento da Agravante.

Por fim, sustenta que a Agravante realizou o pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de entrada na aquisição do veículo, cujo valor total era de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), evidenciando o cumprimento substancial da obrigação, de modo que a busca e apreensão configuraria violação à boa-fé objetiva e abuso de direito.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Passo à análise das razões recursais.

Nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora do devedor fiduciante.

A mora, por sua vez, consoante dicção do art. 2º, §2º, do mesmo diploma, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante do contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo que originou o Tema 1.132, fixou a seguinte tese vinculante:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Na hipótese, a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço consignado no instrumento contratual (Ids. 221904016 e 221904024 dos autos principais); logo, encontra-se satisfeito o requisito de procedibilidade previsto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, nos exatos termos do Tema 1.132 do STJ.

Importa destacar, ainda, quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “desconhecido”, o STJ reconhece a validade da notificação enviada, dado o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar eventual mudança de endereço ao credor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no mesmo sentido. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO "DESCONHECIDO". DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) É incabível exigir que o Banco Agravante remeta a notificação para outro endereço, já que dispõe apenas daquele indicado pela devedora quando da celebração do contrato de financiamento. Embora o retorno da notificação remetida com informação "desconhecido", deve ser considerada válida a notificação remetida e a consequente constituição da devedora em mora, haja vista que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo logradouro informado no ato da contratação, consoante precedentes do STJ. (TJ-MT 10129224420218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de Publicação: 31/07/2022).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), estabelece que a comprovação da mora se perfaz com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento, ainda que o aviso retorne com a anotação "ausente". (N.U 1040081-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 28/02/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO PESSOAL DISPENSÁVEL. INADIMPLEMENTO REITERADO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. Nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a comprovação do inadimplemento contratual, aliada ao encaminhamento da notificação ao endereço indicado no contrato, é suficiente para a constituição em mora do devedor. 2. É desnecessária a comprovação do recebimento pessoal da notificação para validade da mora, desde que observadas as exigências legais. 3. O inadimplemento reiterado das parcelas contratadas legitima a concessão e a manutenção da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.” (...) (N.U 1041300-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, publicado no DJE 04/05/2026).

Quanto à tese da Agravante da aplicação da teoria do adimplemento substancial, em razão do pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de entrada na aquisição do veículo, não comporta guarida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG (Segunda Seção), firmou entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, dado que a legislação especial disciplina integralmente o regime jurídico da garantia e as consequências do inadimplemento, afastando a incidência de institutos gerais do direito civil que colidiriam com a efetividade do instrumento.

Por derradeiro, no que diz respeito à incompetência territorial e a inépcia da petição inicial, nenhuma dessas matérias foi apreciada pelo Juiz singular, que se limitou a verificar os requisitos formais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

O exame originário dessas questões por esta instância configurará indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. As teses devem ser oportunamente submetidas ao crivo do Juízo a quo, com a necessária instrução e observância do contraditório.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026